Tribunal: CARF
Processo: 10680.907082/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10680.907082/2012-17 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.409 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EUGÊNIO PACELLI MATTAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo
quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL.
ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS LEGAIS.
É isento de Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos,
cinco anos, sem mudança de titularidade.
Provado que a aquisição da participação societária se deu posteriormente a
31/12/1983, fica impossibilitado o cumprimento do lapso temporal de cinco
anos e, consequentemente, prejudicado o direito à isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907082/2012-17
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-43.715, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 190 a 195:
O contribuinte acima identificado apresentou, em 11/06/2012, manifestação de
inconformidade de fls. 2 a 8, discordando do Despacho Decisório exarado pela
DRF/Belo Horizonte (fl. 9), que indeferiu o pedido de restituição no valor total de R$
6.089.531,39.
A decisão proferida pela DRF/Belo Horizonte indeferiu o pedido de restituição,
considerando que o pagamento, com as características informadas no PER, foi
localizado, porém integralmente utilizado e sem crédito disponível.
O contribuinte tomou conhecimento do Despacho Decisório em 15/05/2012, fl. 188.
A manifestação de inconformidade apresentada é resumida a seguir.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alega que apresentou pedido eletrônico de restituição de crédito tributário, em razão de
pagamento indevido de imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da alienação
de ações de empresa na qual detinha participação. Após ter efetuado o pagamento do
imposto, deu-se conta de que o referido ganho de capital era isento de tributação, nos
termos do art. 4°, alínea d, do Decreto-Lei n° 1.510/76, que estabelecia isenção do
imposto de renda incidente sobre o ganho de capital decorrente de alienações efetivadas
após decorridos cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação
societária.
Informa que detinha a participação societária alienada desde 1977, conforme contrato
social e alterações contratuais anexas sendo que as ações já constavam de sua
Declaração de Rendimentos do exercício de 1983, ano base 1982. A venda deu-se em
2006, quando foi recolhido indevidamente imposto de renda sobre o ganho de capital,
no valor total de R$ 6.089.531,39, conforme DARF que junta aos autos.
Salienta que o Decreto-Lei n° 1.510/76 estabelecia, em seu artigo 4°, alínea "d", a
isenção de imposto de renda sobre alienação de participação societária condicionada à
manutenção da participação societária pelo prazo mínimo de 5 anos. Em dezembro de
1988, a Lei n° 7.713 revogou a referida isenção, aplicável unicamente sobre o ganho de
capital que venha a ser apurado sobre a venda de participação societária adquirida após
a entrada em vigor da Lei n° 7.713/88.
Entende no que se refere aos papéis adquiridos à época da vigência do Decreto-Lei n°
1.510/76, que a isenção é aplicável, ainda que a participação seja alienada sob a égide
da Lei n° 7.713/88, desde que atendido o pressuposto exigido na manutenção da
propriedade por mais de 5 anos.
Entendimento diverso, no sentido de que a isenção era passível de revogação a qualquer
tempo, revela-se improcedente por ofensa ao direito adquirido do contribuinte, ao
tratamento tributário previsto no Decreto-Lei no 1.510/76, garantido pelo art. 178, do
CTN.
A condição referente à manutenção da participação societária, no patrimônio do
contribuinte, por um prazo mínimo de 5 anos para aproveitamento do benefício é
isenção condicional e onerosa que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, não
pode ser livremente suprimida. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito da Primeira Seção, que unificou a
jurisprudência da Corte Superior sobre o tema (RESPn no 1.133.032-PR, Primeira
Seção, Relator para acórdão Ministro Castro Meira, sessão de 14/03/2011, Dje
26/05/2011). Ao longo da manifestação de inconformidade cita jurisprudência judicial e
administrativa que vem ao encontro de seus argumentos.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

Por fim, alega que, no caso concreto, foi devidamente implementada a condição exigida
pela norma de isenção, haja vista que o requerente possuía a participação societária -
alienada em 2006 - desde o ano de 1977, ou seja, há bem mais que os 5 anos exigidos
pelo Decreto- Lei. Preenchido o requisito da norma, restou caracterizada a isenção, de
forma que os valores pagos pelo requerente a título de imposto de renda sobre ganho de
capital foram indevidos e merecem ser restituídos.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, em 5/4/13, a 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a
seguinte ementa no decisum:
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo quando restar
comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 11/5/13, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fls. 197 e 198, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 199 a
208, em 7/6/13, no qual reproduz a impugnação e contesta a decisão recorrida nos seguintes
termos:

[...]

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

[...]

É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da tributação sobre ganho de capital obtido na alienação de participação societária
O Decreto-Lei no 1.510, de 27/12/76, em seu art. 4o, alínea “d”, de fato, afastou a
incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital obtido por pessoas físicas na alienação
de participação societária efetivada após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição
ou aquisição da participação. Confirma-se:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos.
[...]
Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
[...]
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no art. 1o deste Decreto-lei, presume-se que
as alienações se referem às participações subscritas ou adquiridas mais recentemente e
que as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem.
Todavia, esse benefício fiscal foi revogado em 1/1/89, com a entrada em vigor da
Lei no 7.713, de 22/12/88, que assim dispõe em seus arts. 57 e 58:
Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o a
9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-Lei no 1.641, de 7 de
dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982, os
arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei no
2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei
no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de
21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, firmou o entendimento de que
não incide Imposto de Renda sobre ganho de capital obtido na alienação de participação
societária adquirida até 31/12/83, desde que tenha permanecido no patrimônio do contribuinte
por, no mínimo, 5 (cinco) anos, ou seja, até a revogação do Decreto-lei no 1.510/76, ocorrida,
como visto alhures, em 1/1/89.
Tal entendimento, inclusive, foi recepcionado pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), a qual, por meio da Portaria PGFN no 502, de 12/5/16, incluiu na lista de
“Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer", alínea “u” do item 1.22, a isenção tratada no
art. 4o, alínea “d” do Decreto-lei no 1.510/76. Vejamos:
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido

Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a consequente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
(Destaques no original)
Acrescente-se que esse entendimento foi ratificado pelo Ato Declaratório PGFN
no
12,
de
25/6/18,
o qual comunicou a aprovação do Parecer SEI no
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, nos seguintes
termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não
sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
(Destaques no original)
Resumindo, tanto o STJ quanto a PGFN firmaram o entendimento, de observância
obrigatória por este julgador, de que referida isenção pode ser concedida na alienação de
participação societária ocorrida após a sua revogação pela Lei no 7.713/88, desde que o
beneficiário da isenção tenha completado 5 (cinco) anos na titularidade da respectiva
participação societária (ação ou quota), ainda na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76.
Diante desse quadro, resta a este julgador somente verificar se houve o integral
cumprimento do lapso temporal exigido e, em caso positivo, reconhecer o benefício pleiteado,
em observância ao disposto no Anexo II, art. 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno
do CARF (RICAR), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Pois bem, segundo se observa no excerto da decisão recorrida, fl. 192, que segue
abaixo, o Contribuinte não teria comprovado que a participação societária, adquirida na vigência
do Decreto-Lei no 1.510/76, tenha permanecido em seu patrimônio até 2006, quando da suposta
alienação, e nem teria comprovado quais ações foram alienadas em 2006:
O interessado pleiteia a restituição do imposto de renda relativo ao ganho de capital
auferido na alienação de participações societárias, por considerar que teria direito
adquirido à isenção prevista no artigo 4o, alínea “d”, do Decreto-lei n° 1.510/1976.
No caso, os documentos apresentados não comprovam que participação societária
adquirida há mais de 5 anos antes da revogação do art. 4o do Decreto-lei n° 1.510/1976
tenha sido mantida no patrimônio do interessado até 2006 e que de sua alienação
decorra o ganho de capital que deu origem ao imposto, cuja restituição se pleiteia. De
acordo com os documentos juntados, a participação societária havida em 1977
corresponderia às quotas da Loca-Liza Ltda. (Alteração Contratual às fls. 25 a 30).
Na 35a Alteração Contratual da Localiza Ltda., datada de 30/09/1991, fls. 37 a 39,
consta que os quatro quotistas pessoas físicas, entre eles, o interessado, retiraram-se da
sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas participações à LLN
Participações e Administração Ltda.
Ocorre que o imposto em comento tem como fato gerador ganhos líquidos no mercado
de renda variável, obtidos em bolsa de valores, código de receita do DARF 6015.
Nos autos, o contribuinte não comprova quais ações foram alienadas em 2006,
tampouco que elas compunham seu patrimônio há mais de cinco anos antes da
revogação do art. 4o do Decreto-lei n° 1.510/1976, pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 1988,
que teve vigência a partir de 1o/01/1989.
Conforme Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003, fl. 135, o ingresso no
patrimônio do interessado de 2.048.000 ações da Localiza Rent a Car S.A. ocorreu no
ano de 2002.
Como se pode ver, a participação societária havida em 1977 foi transferida para a
empresa LLN Participações e Administração Ltda. em 1991, conforme se observa no seguinte
trecho da 35a Alteração Contratual de fls. 37 a 39:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

Em seu recurso, alega o Recorrente não ter havido alienação da sua participação
societária em 1991, mas apenas a integralização na LLN Participações e Administração Ltda.
(holding), por motivos de reestruturação patrimonial, e que, em 2002, a participação societária
retornou para a sua pessoa física. Desse modo, aduz que a participação alienada em 2010 é a
mesma adquirida em 1977, o que demonstraria a observância à condição necessária para que
tenha direito à isenção.
E o Recorrente alega, ainda, que não se pode equiparar a integralização de bens à
alienação de participação societária, pois esta última pressupõe a prática de ato de comércio a
título oneroso, não havendo, no caso concreto, tal ato oneroso exigido pela legislação, tendo
ocorrido apenas a substituição de um bem (participação original) por outro (quotas do capital
social equivalentes à participação original).
Contudo, o conjunto dos autos não aponta nessa direção.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

De início, cabe destacar que a alienação tratada no presente processo teria
ocorrido em 2006 e não em 2010, conforme mencionado no recurso voluntário. Além do mais,
em que pese o Recorrente não mencionar em sua peça defensiva, deduzimos que a alienação em
questão teve como objeto a sua participação societária na empresa Localiza.
Então, compulsando os autos, observamos na 35a Alteração Contratual da empresa
Localiza Ltda. (vide imagem acima), que o Recorrente se retirou da sociedade, de 30/9/91, com
cessão e transferência da totalidade da sua participação à empresa LLN Participações e
Administração Ltda.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-base1 de 1991, exercício 1992, fls.
150 a 161, restou consignada na relação de bens e direitos o seguinte:

Como se percebe, em 1991 o Recorrente transferiu toda a sua participação na
Localiza Ltda. para a LLN Participações e Adm. Ltda. e, no mesmo ano, com a cisão desta
última, adquiriu cotas da empresa EPM Participações e Adm. Ltda.
Insta destacar que não consta na DAA em questão qualquer participação do
Recorrente na empresa LLN Participações e Adm. Ltda.
Já na DAA do ano-calendário de 2002, exercício de 2003, fls. 131 a 136, consta a
seguinte informação no campo dos bens e direitos:

Com base nessa informação, tem-se que o Recorrente adquiriu ações da empresa
Localiza Rent a Car S/A no ano de 2002, e, ao que tudo indica, foram estas as ações alienadas
em 2006.
Diante desse quadro, não encontra abrigo a alegação do Recorrente de que a
participação societária alienada em 2006 seria a mesma adquirida em 1977, e, por conseguinte,
não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado.

1 Terminologia utilizada na época.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.907082/2012-17

E, tendo em vista o comando do art. 23 da Lei no 9.249, de 26/12/95, nem cabe a
alegação do Recorrente no sentido de que “não se pode equiparar a integralização de bens à
alienação de participação societária”, visando, com isso, afastar a tributação.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital